Tribunal: TJMT
Processo: 1011430-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011430-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO ROCHA GUIMARAES - CPF: 046.587.571-84 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL E CRMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011430-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO ROCHA GUIMARAES
IMPETRANTE: LEONARDO GOMES MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de indivíduo acusado de ameaçar sua ex-companheira e outros com uso de arma de fogo, sob a alegação de ausência de indícios de autoria e falta dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-se a existência de indícios de autoria e a gravidade dos fatos.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que revelam a periculosidade do paciente, o qual ameaçou diversas pessoas, inclusive sua ex-companheira, com arma de fogo, na presença de criança.

Depoimentos consistentes e a apreensão da arma corroboram os indícios de autoria e a materialidade dos crimes.

A gravidade concreta da conduta, associada ao risco à integridade da vítima, justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo insuficientes medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrado a necessidade de proteção à integridade física e psíquica da vítima. 2. A decisão que decreta a custódia cautelar está devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos do caso, dispensando-se a prova cabal da autoria em sede de habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 894.511/SC; STJ, AgRg no RHC 197.281/MG; STJ, AgRg no HC 917.174/CE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011430-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO ROCHA GUIMARAES
IMPETRANTE: LEONARDO GOMES MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

João Paulo Rocha Guimarães
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1000363-71.2025.8.11.0014.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelos crimes de ameaça e porte de arma de fogo de uso permitido; 2) “
não perturbou e nem perturba a ordem pública, e tampouco traz risco para a instrução processual”. 2) “ teve uma discussão com seu cunhado [e] a arma [estava] dentro do veículo
”; 3) a “
alegação de que o paciente ameaçou a ex-companheira [...] são apenas falácias com intuito de prejudicá-lo
”; 4) “
não existem razões para mantê-lo segregado, pois se trata de pessoa de bons antecedentes, sem passagem à qualquer delegacia policial, não teve agressão física, [tem] residência fixa no distrito da culpa e não tem ligações com facções/organizações criminosas”
; 5) “
no momento da prisão, o paciente não reagiu, não se opôs as revistas, tanto que abriu o carro para revista policial”; 6) “a decisão também é carente de fundamentação, pois, de fato, o juiz não a justificou, apenas apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva
”; 7) “
a restituição da liberdade do paciente não afetará a instrução processual e não colocará em risco à vítima
”; 8) “
se posto em liberdade o paciente compromete-se a permanecer afastado da vítima, até porque sabe dos riscos e da gravidade do descumprimento das medidas protetivas de urgência em seu desfavor
” (Id. 279849850 - pág. 1-15).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 279901378 - pág. 2-7).

Apesar de solicitadas, as informações não constam nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 280782852 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011430-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi preso em flagrante delito porque, utilizando uma arma de fogo de uso permitido, ameaçou a ex-companheira, além de outras pessoas próximas a ela.

Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, após requerimento do Ministério Público, mediante os fundamentos transcritos:

[...]

Com efeito, conforme se verifica no depoimento da senhora
Werydiane Rocha dos Santos na delegacia de polícia, verifica-se que o senhor João Paulo estava bastante alterado naquela situação, teria indicado ela que “ele estava sob efeito de álcool, portando uma arma de fogo na cintura, ela teria indicado que questionou: “uai, você veio armado”, ao que ele respondeu ‘
que sim, e que era para ela falar que ele era um anjo, caso contrário, se ela abrisse a boca, que ia meter bala nela
”,
que João Paulo teria dito isso na frente de Emanuela e do outro filho da declarante, que não é filha do casal, que estava no colo dela; a declarante chamou seu esposo Wesley, João Paulo também ameaçou de querer arregaçar a cara dele e bater também
e aí ela teria chamado também o seu cunhado, Túlio, que foi até o local, que não sabe dizer se ele estava portando arma de fogo ou não.

A irmã da senhora Werydiane, senhora Veronica, também foi ameaçada nessa situação
. Segundo declaração da dona Werydiane, ele
teria apontado a arma de fogo no rosto dela
,
falando que acabaria com a vida dela

e que ele gritava para o Túlio, cunhado dele, que acabaria com ele também
.

Ela teria acionado a Polícia Militar em razão de todas essas circunstâncias.

Portanto, alinhavado ao depoimento da Promotora de Justiça em relação às ameaças, verifica-se que o conjunto de ameaças perpetradas, em que pese as protetivas apresentadas,
revela cenário de gravidade
no presente caso, inclusive, conforme apontado pela Promotora, com risco de cautelaridade concreta, porquanto
o mesmo realmente portava uma arma de fogo, que o mesmo teria adquirido há cerca de um mês,
em decorrência de um negócio.

Considerando todos esses elementos e a gravidade da situação concreta, parece-nos que há risco à ordem pública, necessitando ser garantida a integridade física da vítima, que teme em relação à vida, conforme narrado na medida protetiva concedida
,
sendo necessário a garantia da ordem pública na presente situação pelo risco concreto de efetivação de algum mal maior conforme apontado.

Além do mais,
o senhor João Paulo ameaçou diversas pessoas que estavam no contexto, inclusive com arma na cintura, conforme depoimento da vítima, inclusive mostrando maior periculosidade
no caso concreto.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial, entendo como presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e converto a presente prisão em flagrante em prisão preventiva [...]
(APF – Id.
189804563 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do alegado, o
fumus commissi delicti
exsurge no caso em análise.

Os elementos angariados até o momento indicam a responsabilidade do paciente no ocorrido.

O depoimento da vítima, relatando as ameaças, restou confirmado pelas demais declarações colhidas e pela apreensão da arma de fogo no veículo de João Paulo.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual.
[...]

(STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, visto demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.281/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

De toda sorte, na via eleita, descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentidos opostos
:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

O
periculum libertatis
também está presente.

Como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a
s atitudes do paciente evidenciam que ele é totalmente inconsequente, descontrolado, irresponsável e de extrema periculosidade, pois chegar ao ponto de munir-se de uma arma de fogo e ir na casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte é ultrapassar as fronteiras do equilíbrio, caminhando para total ausência de higidez psíquica [...], capaz de causar uma tragédia a qualquer momento [pelo risco] de concretizar suas ameaças de morte
” (Id. 280782852 - pág. 4).

Destarte, o modo como o crime ocorreu – ameaça à vítima e à outras pessoas que estavam com ela, na presença da filha menor (8 anos), utilizando arma de fogo – expõe a gravidade concreta da conduta, que autoriza a segregação cautelar para resguardar a integridade da ofendida.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente e a gravidade dos fatos, incluindo ameaças com uso de arma de fogo e agressões físicas e psicológicas à vítima. A decisão foi proferida em conformidade com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 190.764/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No caso, o paciente supostamente agrediu a vítima fisicamente, apertando seu pescoço e batendo a sua cabeça na parede, proferindo ameaças de morte, com uso de arma de fogo, conduta que apresenta gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva e configura perigo à integridade física da vítima, a despeito do disposto por ela quando da solicitação de revogação das medidas impostas. [...] "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 917.174/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de substituir o cárcere por cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025